Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726306-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA ALMEIDA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0706901-13.2024.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Por meio do despacho de ID 60870689, esta Relatoria determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo ativo do agravo de instrumento e de sua representação processual. Observa-se que o espólio compareceu aos autos por meio do petitório de ID 62244122, sem, contudo, colacionar a procuração e a comprovação de que Sérgio Almeida Ferreira fora nomeado para exercer o encargo da inventariança. Ressalte-se, ademais, que o espólio argumenta que os advogados que elaboraram a peça inicial do Agravo não possuem capacidade postulatória, tendo em vista a substituição processual nos autos da Execução ajuizada pelo Banco do Brasil, bem como que teria havido a perda superveniente do interesse recursal. Assim, intime-se o espólio para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual e, na mesma oportunidade, esclareça quanto ao interesse recursal, uma vez que a decisão juntada no ID 62244124, que serviria de fundamento para eventual perda superveniente do interesse, se refere a processo diverso, e não a ação originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:30:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora